Tribunal: TJPA
Processo: 0801430-79.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801430-79.2022.8.14.0013

APELANTE: LUCIANO ROMARIO REIS MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. NULIDADE. BOLETIM MÉDICO. MATERIALIDADE. PRONTUÁRIO MÉDICO. ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Luciano Romário Reis Martins contra sentença que o condenou por lesão corporal praticada contra a mulher em razão da condição de sexo feminino (Art. 129, §13° do CP).

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública arguiu preliminarmente a
nulidade e desentranhamento do boletim médico
, alegando que a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal exigiria perícia técnica por perito oficial ou dois peritos não oficiais, conforme os artigos 158 e 159 do Código de Processo Penal e a Súmula nº 361 do STF. Argumentou que o boletim médico foi firmado por um único médico, em desacordo com a lei, e que a nulidade acarretaria a absolvição por ausência de provas da materialidade.

No mérito, pleiteou a
absolvição por insuficiência de provas
para o delito de lesão corporal, sustentando que a instrução processual se baseou apenas em provas orais (vítima, informante primo da vítima e testemunha de defesa), e que o depoimento da vítima, embora relevante, não poderia ser o único fundamento para uma condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requereu a
revisão da dosimetria da pena
, pedindo a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social foi inidônea e não se baseou em elementos concretos que indicassem maior reprovabilidade da conduta.

III. Razões de decidir

A decisão negou provimento à preliminar de nulidade do boletim médico. Fundamentou que, em casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher
, a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), em seu Art. 12, §3º, é expressa ao prever que "Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde", flexibilizando a exigência de laudo pericial formal do Código de Processo Penal.

Destacou que a jurisprudência corrobora que a ausência de um laudo pericial formal não impede o reconhecimento da materialidade do delito de lesão corporal quando esta pode ser comprovada por outros meios de prova, em observância ao
princípio do livre convencimento motivado
.

A materialidade delitiva foi satisfatoriamente comprovada pelo boletim médico e ratificada pelos depoimentos da vítima e da testemunha de acusação, que formam um conjunto probatório coeso e harmônico.

Quanto à insuficiência de provas, a decisão refutou a tese, afirmando que as provas colacionadas aos autos são suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal. Reiterou que a materialidade e a autoria delitivas foram atestadas pelo boletim médico e pelos depoimentos detalhados da vítima e da testemunha ocular, primo da vítima.

Reforçou que, em casos de violência doméstica, a
palavra da vítima possui especial importância
, mormente quando consistente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso, e que tal relato pode ser suficiente para uma condenação, especialmente porque esses delitos ocorrem na esfera da intimidade.

Em relação à
dosimetria da pena
, a decisão manteve a valoração negativa da
culpabilidade
, justificando-a pela "brutalidade em seu agir e pela reiteração de seus atos de violência", o que extrapola o tipo penal.

Contudo, a valoração negativa da
conduta social
foi neutralizada, pois não se baseou em elementos concretos que justificassem tal negativação, como relacionamento familiar, integração comunitária ou responsabilidade funcional. Com a neutralização da conduta social, e mantendo apenas a culpabilidade como circunstância desfavorável, a pena-base foi redimensionada proporcionalmente.

IV. Dispositivo e tese

A decisão
conheceu do recurso de apelação e, no mérito, deu parcial provimento
ao apelo de Luciano Romário Reis Martins para redimensionar a pena-base aplicada para o crime de lesão corporal (Art. 129, §13, do Código Penal). A pena definitiva foi fixada em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
. O regime inicial de cumprimento de pena foi mantido como o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.

Dispositivos relevantes:
Art. 129, §13 do Código Penal; Art. 7º, incisos I, II e III; Art. 12, §3º; Art. 17, da Lei 11.340/2006; Art. 159, §§ 1º e 2º do Código de Processo Penal; Art. 367 do Código de Processo Penal; Art. 86, VII, do Código de Processo Penal; Art. 158 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:

STJ - HC: 462971 RS 2018/0198569-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2018

STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2025 e ____/____/2025,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0801430-79.2022.8.14.0013

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE: LUCIANO ROMÁRIO REIS MARTINS

DEFENSOR PÚBLICO: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIANO ROMÁRIO REIS MARTINS,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, nos autos da ação penal que o condenou nas sanções previstas no
art. 129, §13° do CP (lesão corporal praticada contra a mulher em razão da condição de sexo feminino), fixando a pena final em 2 (dois) anos de reclusão.

A denúncia foi apresentada pelo
Ministério Público
em face do acusado, alegando que em
8 de maio de 2022
, por volta das 02:00 horas da manhã, na zona rural de Capanema, Luciano Romário Reis Martins agrediu sua então companheira,
H.S.V.E.S.
, com um empurrão, causando-lhe lesões no joelho, conforme atestado em Boletim Médico.

A vítima estava em um evento familiar quando foi surpreendida pelo agressor, que a empurrou e a fez cair no chão. Na Delegacia de Polícia Civil, a vítima relatou que, durante os 8 meses de convivência, esteve sujeita a um comportamento possessivo e controlador do denunciado, que dominava seu uso de celular e insinuava traições. Enfatizou ter sido
obrigada a fazer sexo diversas vezes sem sua vontade
. Ela mencionou um dia específico em que o denunciado, ignorando sua negativa, despiu-se, sentou-se em seu peito, segurou-a e a forçou a praticar sexo oral.

A denúncia imputou ao acusado os crimes previstos no
Art. 129, §13
(lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, pena de reclusão de 1 a 4 anos) e
Art. 213, Caput
(estupro, pena de reclusão de 6 a 10 anos) do Código Penal, combinados com o
Art. 7°, incisos I, II e III da Lei 11.340/2006
(Lei Maria da Penha, que define violência física, psicológica e sexual).

A denúncia foi
recebida em 4 de maio de 2023.

Em
19 de julho de 2023
, a defesa do acusado apresentou sua resposta à acusação aduzindo
inépcia da denúncia quanto ao crime de estupro
, por não especificar local, dia, hora ou outras condições que permitissem ao réu defender-se adequadamente, considerando a descrição dos fatos superficial.

Em decisão interlocutória datada de
21 de agosto de 2023
, foi negado o pedido de absolvição sumária, afirmando que havia provas de materialidade e indícios de autoria suficientes para o prosseguimento da ação penal.

A
audiências de instrução e julgamento (AIJ)
foi designada para o dia
15 de julho de 2024, onde foram ouvidas a vítima Hellen Soradya Vasconcelos e Silva e da testemunha Gutemberg Figueira de Farias Neto.

A audiência foi fracionada e remarcada para 23 de julho de 2024. Nesta data, o
denunciado Luciano Romário Reis Martins estava novamente ausente
, e sua
revelia foi decretada
nos termos do art. 367 do CPP. A testemunha de defesa
BRENDO DOS SANTOS estava presente
e foi ouvida.

O Ministério Público, em alegações finais datado de 06 de agosto de 2024,
pugnou pela
condenação
do recorrente pelos crimes de lesão corporal e estupro, conforme os artigos 129, §13 e 213, caput do Código Penal, respectivamente.

A
Defensoria Pública, em alegações finais datada de 28 de agosto de 2024)
, arguiu,
preliminarmente
requereu a
nulidade e desentranhamento do boletim médico
, alegando que a lesão corporal (crime material) exige perícia técnica realizada por perito oficial ou dois peritos não oficiais, o que não ocorreu, violando o Art. 159, §§ 1º e 2º do CPP e a Súmula nº 361 do STF. Consequentemente, pediu a absolvição por ausência de prova da materialidade da lesão corporal; no
mérito
pleiteou a
absolvição por insuficiência de provas
para ambos os delitos (lesão corporal e estupro). Argumentou que a instrução processual se baseou apenas em provas orais (vítima, informante primo da vítima, e testemunha de defesa) e que o depoimento da vítima, embora relevante, não pode ser o único fundamento para uma condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da Pena, requerendo
fosse fixada no
mínimo legal
. Alegou que a fundamentação para o aumento da pena-base (consideração negativa da culpabilidade e conduta social) foi inidônea e não se baseou em elementos concretos que indicassem maior reprovabilidade da conduta.

A sentença foi proferida em
16 de setembro de 2024, julgando
a denúncia
parcialmente procedente condenado o acusado LUCIANO ROMÁRIO REIS MARTINS
como autor do crime previsto no
Art. 129, §13, do CP
(lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha) à pena de
2 (dois) anos de reclusão
e
absolvido da imputação do Art. 213 do CP
(estupro), nos termos do Art. 386, VII, do CPP.

Em
20 de setembro de 2024
, a Defensoria Pública interpôs o recurso de apelação. Em suas razões, arguiu requereu a
nulidade e desentranhamento do boletim médico
e consequente
absolvição por ausência de provas da materialidade
da lesão corporal, reiterando a violação do Art. 159, §1º do CPP e Súmula nº 361 do STF. No mérito, requereu a
absolvição por insuficiência de provas
para o delito de lesão corporal, reforçando que a prova oral foi insuficiente e que o depoimento da vítima não deveria ser o único alicerce da condenação, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a
redução da pena-base para o mínimo legal
, argumentando que a fundamentação do juiz para valorar negativamente a culpabilidade e a conduta social foi inidônea e não demonstrou reprovabilidade maior que a inerente ao tipo penal.

O
Ministério Público apresentou contrarrazões
em 04/11/2024, pugnando pelo
conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento.

Em
16 de dezembro de 2024,
o Ministério Público, na qualidade de
custus iuris
, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo parcial provimento do recurso de apelação,
neutralizando o vetor conduta social, mantendo os demais termos da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA NULIDADE E DESENTRANHAMENTO DO BOLETIM MÉDICO JUNTADO AOS AUTOS E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do recorrente, arguindo, preliminarmente, a nulidade do boletim médico presente nos autos e o seu desentranhamento, sob o fundamento de que a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal (Art. 129 do CPB) exigiria a realização de perícia técnica por perito oficial ou por dois peritos não oficiais, conforme os artigos 158 e 159 do Código de Processo Penal e a Súmula nº 361 do STF.

A defesa sustenta que o boletim médico juntado foi firmado por um único médico, em total desacordo com a lei, e que, em caso de nulidade, o réu deveria ser absolvido por ausência de provas da materialidade delitiva.

Entretanto, a preliminar arguida não merece acolhimento.

É fundamental destacar que o presente caso envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, contexto no qual a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) possui disposições específicas quanto aos meios de prova.

O
Art. 12, §3º, da Lei nº 11.340/06
é expresso ao prever que
"Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde"
. Esta norma legal estabelece uma regra específica para os casos de violência doméstica, flexibilizando a exigência de laudo pericial formal nos moldes do Código de Processo Penal, em razão da particularidade da natureza desses crimes, que muitas vezes ocorrem de forma clandestina.

Além disso, a jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, corrobora que a
ausência de um laudo pericial formal não impede o reconhecimento da materialidade do delito de lesão corporal
quando esta pode ser comprovada por outros meios de prova. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no processo penal brasileiro vigora o
princípio do livre convencimento motivado
, permitindo ao julgador decidir pela condenação desde que de forma fundamentada e com base nas provas existentes nos autos, produzidas sob o crivo do contraditório.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NOS AUTOS. DESCRIÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ART. 12, § 3º, DA LEI 11.340/2006. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP). Por outro lado, nos crimes de violência doméstica, dispõe o art . 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006 que "serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde" (precedentes do STJ e do STF). III - In casu, a materialidade delitiva restou demonstrada, além da palavra da vítima, por prova técnica, qual seja, atestado médico contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas, aliado a exame de corpo delito indireto. Ademais, o próprio réu teria confirmado a agressão, embora tenha alegado que se trataria de legítima defesa.Habeas corpus não conhecido.”

(STJ - HC: 462971 RS 2018/0198569-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2018)

No presente caso, a materialidade delitiva restou
comprovada pelo boletim médico acostado
, que atestou as lesões no joelho esquerdo da vítima. Este documento foi confeccionado por um profissional de saúde habilitado e foi considerado válido pelo Juízo de primeiro grau, não havendo qualquer ilicitude em sua obtenção.

Ademais, a materialidade foi
patentemente atestada e ratificada pelos depoimentos prestados em juízo
pela vítima, HELLEN SORADYA VASCONCELOS E SILVA, e pela testemunha GUTEMBERG FIGUEIRA DE FARIAS NETO, primo da ofendida. A vítima narrou detalhadamente a agressão, que culminou em arranhões na perna após ser empurrada contra uma coluna. A testemunha ocular confirmou os fatos, relatando ter presenciado o empurrão e a ameaça proferida pelo denunciado. Embora a testemunha de defesa tenha negado ter visto a agressão, os depoimentos da vítima e da testemunha de acusação, somados ao boletim médico, formam um conjunto probatório coeso e harmônico.

Diante do exposto, não há que se falar em nulidade do boletim médico ou ausência de materialidade delitiva para o crime de lesão corporal, pois as provas colacionadas aos autos são suficientes e lícitas para fundamentar a condenação.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Pugna, a defesa, também pela absolvição por insuficiência de provas quanto aos delitos que lhe foram imputados, especialmente o crime de lesão corporal, sustentando que a instrução processual restou carente de conjunto probatório apto a embasar uma condenação.

A defesa alega que a instrução processual se resumiu à prova oral, com a oitiva da suposta vítima HELLEN SORADYA VASCONCELOS E SILVA, do informante GUTEMBERG FIGUEIRA DE FARIAS NETO (primo da vítima), e da testemunha de defesa BRENDO DOS SANTOS.

A testemunha BRENDO DOS SANTOS, por sua vez, teria afirmado que não houve agressão, sequer discussão, e que o denunciado apenas teria falado algo no ouvido da vítima e ido embora do local.

A defesa argumenta que a única pessoa que afirma a ocorrência dos fatos (Gutemberg) é primo da vítima, o que o tornaria tendencioso, e que o depoimento da vítima, embora relevante, deve ser recebido com cautela, não podendo fundamentar a condenação isoladamente. Além disso, sustenta que, para o crime de lesão corporal, além do depoimento da vítima e do boletim médico que se alega estar em desacordo com a previsão legal, não há nenhuma outra prova que indique a sua ocorrência. A defesa também invoca o princípio do
in dubio pro reo
, aduzindo que a dúvida deve levar à absolvição.

Entretanto, as provas colacionadas aos autos demonstram a suficiência para a condenação pelo crime de lesão corporal, refutando a tese de insuficiência probatória.

A materialidade do crime de lesão corporal foi
satisfatoriamente comprovada pelo boletim médico acostado aos autos
.

A materialidade e a autoria delitivas foram
patentemente atestadas e ratificadas pelos depoimentos prestados em juízo
pela vítima, HELLEN SORADYA VASCONCELOS E SILVA, e pela testemunha GUTEMBERG FIGUEIRA DE FARIAS NETO.

A vítima narrou detalhadamente a agressão ocorrida em 08 de maio de 2022, quando o apelante a empurrou em uma festa, fazendo-a colidir com uma coluna de cimento e sofrer arranhões na perna, além de proferir ameaças.

A testemunha ocular GUTEMBERG FIGUEIRA DE FARIAS NETO, primo da vítima, confirmou os fatos, relatando ter presenciado o empurrão e a ameaça proferida pelo denunciado: "tu vai se fuder na minha mão!".

Embora a testemunha de defesa, BRENDO DOS SANTOS, tenha negado ter visto a agressão ou discussão, os depoimentos da vítima e da testemunha de acusação, somados ao boletim médico, formam um
conjunto probatório coeso e harmônico
.

A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, em casos de violência doméstica, a
palavra da vítima possui especial importância
, mormente quando consistente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019) (grifo nosso).

No processo penal brasileiro, vigora o
princípio do livre convencimento motivado
. Isso permite ao julgador formar sua convicção com base em todas as provas existentes nos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, desde que o faça de forma fundamentada.

A ausência de um laudo pericial formal, nos termos do art. 159 do CPP, não impede o reconhecimento da materialidade do delito de lesão corporal quando esta pode ser comprovada por outros meios de prova, como o boletim médico e a prova testemunhal, especialmente quando os vestígios não desapareceram.

Portanto, a materialidade e a autoria delitivas para o crime de lesão corporal encontram-se
devidamente comprovadas
nos autos, por meio de um conjunto probatório sólido e harmônico, que inclui o boletim médico e os depoimentos da vítima e da testemunha de acusação. Não há que se falar em insuficiência de provas para o crime de lesão corporal, sendo inaplicável o brocardo
in dubio pro reo
para este delito.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa técnica pugnou pela redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e da
conduta social
foi inidônea.

Examinando as circunstâncias judiciais, verifico o seguinte:

Da Culpabilidade:
A sentença valorou negativamente a culpabilidade, justificando que a conduta do sentenciado se exteriorizou "pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos graves danos que sua conduta causa à ofendida, revelada por meio da brutalidade em seu agir e pela reiteração de seus atos de violência". Esta valoração, que se refere à reprovabilidade social da conduta que extrapola o tipo penal, encontra respaldo no acervo probatório, estando sua valoração negativa "devidamente justificada".

(.
..)

Da Conduta Social:
A sentença considerou a conduta social do réu como agressiva, sopesando-a negativamente. Contudo, a defesa argumentou que a fundamentação para esta valoração foi inidônea, pois não se baseou em elementos concretos como relacionamento familiar, integração comunitária ou responsabilidade funcional, mas apenas em alegações gerais. Com efeito, não se verifica nos autos, relato de vizinhos, familiares ou colegas de trabalho, que justificassem a negativação da referida circunstância. A conduta social deve ser analisada com base no relacionamento do acusado em seu meio social (comunidade, família, colegas de trabalho). Ausente prova concreta nos autos que justifique tal valoração negativa, esta circunstância deve ser neutralizada, ou seja, considerada neutra.

Considerando a neutralização da circunstância judicial referente à
conduta social
, remanesce apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, qual seja, a
culpabilidade
.

A pena-base para o crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha (Art. 129, §13, do CP) era, à época dos fatos, de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão. A sentença de primeiro grau fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, ou seja, um aumento de 1 (um) ano em relação ao mínimo legal, com base em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Com a neutralização da
conduta social,
e mantendo-se a valoração negativa da
culpabilidade,
torna-se necessário redimensionar a pena-base. Considerando que o aumento anterior foi de 1 (um) ano para duas circunstâncias, e mantendo uma proporcionalidade razoável no patamar de aumento em 1/6, entendo que a pena deve ser fixada com base em apenas uma das circunstâncias desfavoráveis.

Assim, fixo a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Em segunda e terceira fases, inexistem agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido como o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.

As demais determinações da sentença, como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 17 da Lei nº 11.340/06, e a concessão do direito de apelar em liberdade, permanecem inalteradas.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de LUCIANO ROMÁRIO REIS MARTINS para
redimensionar a pena-base
aplicada para o crime de lesão corporal (Art. 129, §13, do Código Penal), fixando-a em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, mantendo, no mais, a sentença condenatória em seus demais termos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2025